Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711328-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RECANTO OASIS CASTRO'S ORGANIZACAO DE FESTAS E EVENTOS LTDA - ME APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o Comprovante de Pagamento acostado no Id. 42694877 – p. 2 não consta qualquer informação relacionada à Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso de Id. 42694877 – p. 1, e sequer demonstra que efetivamente houve o pagamento do preparo. Dessa forma, intime-se a parte requerente/apelante para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo a data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora